Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705525-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARCO AURELIO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que determinou a suspensão da execução e a retirada da restrição de circulação do veículo objeto da lide, mas manteve a restrição de transferência do bem até o julgamento dos embargos de terceiro. A agravante informa que é uma empresa que tem como principal atividade a compra e venda de veículos. Alega que o veículo em discussão foi adquirido para ser comercializado e que a manutenção da restrição de transferência impede que a situação seja resolvida. Afirma que a proibição de transferência obsta o livre comércio constitucionalmente assegurado. Assegura que está impedida de realizar a venda do veículo adquirido exclusivamente com esta finalidade. Argumenta que os documentos comprovam que é legítima proprietária do veículo em discussão e que a restrição da transferência impede que o domínio sobre o bem seja exercido. Sustenta que o veículo sofre desvalorização pois encontra-se no pátio da concessionária sem a possibilidade de comercialização em razão da restrição de transferência. Ressalta que a compra do veículo se deu de boa-fé e foi anterior ao lançamento da restrição no processo de execução e à propositura de qualquer processo em nome da antiga proprietária. Avalia que a permanência da restrição de transferência fere o seu direito líquido e certo de dispor de bem que lhe pertence, motivo pelo qual a baixa da restrição de transferência é a medida mais razoável e adequada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar baixa imediata da restrição judicial de transferência que recai sobre o veículo por ela indicado. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55802197 e 55802198). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do Código de Processo Civil). O art. 677 do Código de Processo Civil estabelece que o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro. A agravante demonstrou que a restrição recaiu sobre o bem em litígio em momento posterior à sua compra, como consignado na decisão agravada. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. A suspensão das medidas constritivas é um ato vinculado. Uma vez demonstrado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse se o embargante a houver requerido. Referida providência foi adotada pelo Juízo de Primeiro Grau. A possibilidade de transferência do automóvel objeto dos embargos de terceiro depende do reconhecimento, em definitivo, do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração do bem ou do direito ao embargante, o que só ocorre após o acolhimento do pedido inicial, como determina o art. 681 do Código de Processo Civil. A restrição de transferência do veículo em discussão deve ser mantida, ao menos por ora. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator